Tribunal: TJSP
Processo: 1035761-22.2017.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
R O PREPARO DA APELAÇÃO CÍVEL, QUE DEVERIA CORRESPONDER A 4% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE FLS. 267/268, DO DESPACHO DE FLS. 272 E DO ART. 4o, II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.

CONSTATAÇÃO DE QUE O TOTAL RECOLHIDO PELA RECORRENTE NÃO CHEGA NEM A 4% DO VALOR DA CAUSA SEM QUALQUER ATUALIZAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1035761-22.2017.8.26.0506; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

06/10/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DE APELAÇÃO CÍVEL POR DESERÇÃO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE A QUANTIA RECOLHIDA PELA AGRAVANTE FOI INSUFICIENTE PARA COMPLEMENTAR O PREPARO DA APELAÇÃO CÍVEL, QUE DEVERIA CORRESPONDER A 4% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE FLS. 267/268, DO DESPACHO DE FLS. 272 E DO ART. 4o, II, DA LEI

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DE APELAÇÃO CÍVEL POR DESERÇÃO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE A QUANTIA RECOLHIDA PELA AGRAVANTE FOI INSUFICIENTE PARA COMPLEMENTAR O PREPARO DA APELAÇÃO CÍVEL, QUE DEVERIA CORRESPONDER A 4% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE FLS. 267/268, DO DESPACHO DE FLS. 272 E DO ART. 4o, II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.

CONSTATAÇÃO DE QUE O TOTAL RECOLHIDO PELA RECORRENTE NÃO CHEGA NEM A 4% DO VALOR DA CAUSA SEM QUALQUER ATUALIZAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1035761-22.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CAMILA GIOVANA MORENO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1035761-22.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/5
Comarca:
Ribeirão Preto – 1a Vara Cível
Agravo no:
1035761-22.2017.8.26.0506/50000
Agravante:
Camila Giovana Moreno
Agravado:
Itaú Unibanco S.A.
VOTO N.o 18.419
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEIXOU
DE
CONHECER
DE
APELAÇÃO CÍVEL POR DESERÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PORQUE A
QUANTIA
RECOLHIDA
PELA
AGRAVANTE
FOI
INSUFICIENTE PARA COMPLEMENTAR O PREPARO DA
APELAÇÃO CÍVEL, QUE DEVERIA CORRESPONDER A 4%
DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DA
CERTIDÃO DE FLS. 267/268, DO DESPACHO DE FLS. 272 E
DO ART. 4o, II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003.
CONSTATAÇÃO DE QUE O TOTAL RECOLHIDO PELA
RECORRENTE NÃO CHEGA NEM A 4% DO VALOR DA
CAUSA SEM QUALQUER ATUALIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
CAMILA GIOVANA MORENO interpõe agravo
interno à decisão monocrática de fls. 284/286, proferida nos autos da ação de
compensação por dano moral ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO S.A., que
deixou de conhecer da apelação cível interposta pela autora, em razão de
deserção.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: i) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1035761-22.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/5
pedido de compensação por dano moral não estipulou o valor da condenação
e a sentença não atribuiu o valor das custas; ii) é desnecessária a
complementação do preparo porque, na ausência de condenação, deve ser
recolhido o valor mínimo de cinco UFESPs; iii) recolheu quantia a menor por
equívoco, pois o despacho que determinou a complementação do preparo
deixou de explicitar o total a ser recolhido; iv) a decisão monocrática
contrariou os princípios do contraditório e da não surpresa; v) o preparo deve
corresponder a 4% do valor da condenação a título de honorários
advocatícios, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/2003; e,
vi) espera que seja concedida nova oportunidade para complementar o
preparo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A petição inicial da ação de compensação por dano moral
requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão de
prejuízos causados por falha na prestação de serviço bancário (fls. 15 item
“c”).
Como a r. sentença de fls. 239/243 rejeitou o pedido
condenatório, o preparo da apelação cível de fls. 245/251 deveria
corresponder a 4% do valor da causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei
Estadual no 11.608/2003.
No entanto, a recorrente recolheu apenas o valor mínimo
de cinco UFESPs, ou seja, R$ 138,05, e, por isso, foi intimada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1035761-22.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/5
complementar o preparo no prazo de cinco dias, observando-se o valor
atualizado da causa, conforme a regra do mencionado artigo de lei e a
jurisprudência desta C. Câmara (fls. 272):
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Concessão de prazo para a
complementação do preparo sobre o valor atualizado da causa.
Parte que insiste na adequação do seu recolhimento. Não
cumprimento do art. 1007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido.
(Apelação Cível no 1006721-78.2019.8.26.0003, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, julgamento em 31/3/2020 destaquei).
Apelação Cível. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença
de extinção por prescrição intercorrente. Insurgência da autora.
Insuficiência do preparo. Determinado o recolhimento da
diferença, com base no valor atualizado da causa, sob pena de
não se conhecer do recurso por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do
CPC. Recolhimento insuficiente. Impossibilidade de concessão de
novo prazo para complementação. Inteligência do §5o do artigo
1.007 do CPC. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(Apelação Cível no 0007934-87.2005.8.26.0081, Rel. Des. Hélio
Nogueira, julgamento em 23/7/2019 destaquei).
Vale destacar que a certidão de fls. 267/268 já havia
fixado o valor do preparo no total de R$ 655,71.
A agravante não impugnou o despacho que determinou a
complementação, nem demonstrou qualquer dúvida sobre o seu conteúdo, e
acabou recolhendo apenas R$ 255,00 (fls. 278/280).
Conforme fundamentado na decisão monocrática, o valor
total recolhido pela recorrente, ou seja, R$ 393,05 (R$ 138,05 + R$ 255,00),
não chega nem mesmo a 4% do valor da causa sem qualquer atualização,
que corresponde a R$ 600,00 (fls. 284/286).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1035761-22.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/5
Alberto Gosson
Relator